Tribunal: STJ
Processo: 5019017-54.2024.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2900060 - SC (2025/0116621-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: VANDA RAIACOVITCH
ADVOGADOS
: DANIELLE PELICIOLI SARTORI LOPES TEIXEIRA - SC014914
PEDRO HENRIQUE FONTES FORNASARO - SC020736
AGRAVADO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS
: LÚCIA PORTO NORONHA - SP078597
PEDRO DA SILVA PERFEITO - RJ184470
MARCELLA ALICE CACCAVO GRIBEL - RJ260866
INTERES.
: DIEB TANNURI NETO
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
BEM DE FAMÍLIA. RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO. DISPOSITIVO
DE LEI. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. AUSÊNCIA. PROTEÇÃO AO BEM.
FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283 DO STF.
HIPOTECA. EXCEÇÃO À PROTEÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Diante da impugnação dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, há que se reconsiderar a decisão da Presidência do
STJ para novo exame do agravo em recurso especial.
2. É deficiente a fundamentação do recurso especial quando o conteúdo
normativo do dispositivo legal indicado como violado não guarda
correlação com a tese do recurso especial, incidindo a Súmula no 284
do STF.
3. O acórdão recorrido afirmou que houve renúncia à proteção ao bem
de família, tratando-se de dívida própria da recorrente. A ausência de
impugnação a fundamento do acórdão recorrido impede o conhecimento
do recurso especial, nos termos da Súmula no 283 do STF.
Documento eletrônico VDA52445464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/11/2025 18:04:40
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 7bf68f57-5bf6-4ade-823b-07b40670c5c0

4. O
o, V, da
afasta a proteção ao bem de família na
art. 3
Lei no 8.009/90
hipótese em que o imóvel é oferecido em garantia real de hipoteca em
dívida contraída em benefício da entidade familiar.
4. Agravo interno provido. Agravo conhecido. Recurso especial não
conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
11/11/2025
17/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52445464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/11/2025 18:04:40
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 7bf68f57-5bf6-4ade-823b-07b40670c5c0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2900060 - SC (2025/0116621-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: VANDA RAIACOVITCH
ADVOGADOS
: DANIELLE PELICIOLI SARTORI LOPES TEIXEIRA - SC014914
PEDRO HENRIQUE FONTES FORNASARO - SC020736
AGRAVADO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS
: LÚCIA PORTO NORONHA - SP078597
PEDRO DA SILVA PERFEITO - RJ184470
MARCELLA ALICE CACCAVO GRIBEL - RJ260866
INTERES.
: DIEB TANNURI NETO
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
BEM DE FAMÍLIA. RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO. DISPOSITIVO
DE LEI. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. AUSÊNCIA. PROTEÇÃO AO BEM.
FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283 DO STF.
HIPOTECA. EXCEÇÃO À PROTEÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Diante da impugnação dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, há que se reconsiderar a decisão da Presidência do
STJ para novo exame do agravo em recurso especial.
2. É deficiente a fundamentação do recurso especial quando o conteúdo
normativo do dispositivo legal indicado como violado não guarda
correlação com a tese do recurso especial, incidindo a Súmula no 284
do STF.
3. O acórdão recorrido afirmou que houve renúncia à proteção ao bem
de família, tratando-se de dívida própria da recorrente. A ausência de
impugnação a fundamento do acórdão recorrido impede o conhecimento
do recurso especial, nos termos da Súmula no 283 do STF.
Documento eletrônico VDA52186910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:37:17
Código de Controle do Documento: 3d8cb6bf-92da-478c-ab52-839e2684865f

4. O
o, V, da
afasta a proteção ao bem de família na
art. 3
Lei no 8.009/90
hipótese em que o imóvel é oferecido em garantia real de hipoteca em
dívida contraída em benefício da entidade familiar.
4. Agravo interno provido. Agravo conhecido. Recurso especial não
conhecido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por VANDA RAIACOVITCH
(VANDA) contra decisão de relatoria do Ministro Presidente desta Corte, que não
conheceu do agravo em recurso especial anteriormente manejado em virtude da
ausência de impugnação aos fundamentos de incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
Nas razões do presente inconformismo, defendeu que impugnou todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade (e-STJ, fls. 510-517).
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 520-524).
É o relatório.

VOTO

Da reconsideração do
agravado
decisum
Considerando as razões apresentadas no presente agravo interno,
a decisão de, e-STJ, fls. 505/506 e passo a novo exame do agravo em
RECONSIDERO
recurso especial interposto às, e-STJ, fls. 439-468.

Do agravo em recurso especial
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, o agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no
III, alíneas
art. 105,
a e
, da CF, VANDA alegou a violação dos arts. 1o, 3o, da
bem como
c
Lei no 8.009/90,
dissídio jurisprudencial, ao sustentar que é impenhorável seu único imóvel, que serve de
moradia a ela e sua filha, questão que consiste em matéria de ordem pública,
insuscetível de preclusão (e-STJ, fls. 287-320).
Documento eletrônico VDA52186910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:37:17
Código de Controle do Documento: 3d8cb6bf-92da-478c-ab52-839e2684865f

Da impenhorabilidade do bem de família
VANDA defendeu que seu único imóvel é bem de família, onde reside com a
filha, questão insuscetível de preclusão.
Contudo, os arts. 1o e 3o da
dispõem acerca da proteção do
Lei no 8.009/90
bem de família e das exceções à caracterização do instituto.
Comparando as alegações trazidas por VANDA quanto a preclusão e os
dispositivos legais apontados como violados, percebe-se que estes não possuem
conteúdo normativo apto a amparar a tese agora defendida.
Em assim sendo, quanto ao ponto, porque inviabilizada a compreensão da
controvérsia, não se pode conhecer do recurso em virtude da deficiência na sua
fundamentação.
Incide, portanto, a Súmula 284 do STF, por analogia.
Nesse sentido, inclusive, é a jurisprudência desta Corte, a saber:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. TEMPESTIVIDADE. FUNDAMENTAÇÃO
DO RECURSO. DEFICIÊNCIA.
BEM DE
SÚMULA No 284/STF.
FAMÍLIA.
IMPENHORABILIDADE.
REEXAME
DE
PROVAS.
DIVERGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
SÚMULA No 7/STJ.
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
[...]
2. Entende-se por deficientemente fundamentado o recurso especial
quando a tese defendida não se encontra amparada por nenhum
dispositivo legal ou quando o artigo de lei invocado não guarda
pertinência temática. Súmula no 284/STF.
[...]
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
AREsp 1.829.180/SP,
CUEVA, Terceira Turma, j. em
DJe
– sem
11/10/2021,
15/10/2021
destaque no original)

Portanto, não merece conhecimento o recurso especial.
De outro turno, o Tribunal estadual consignou que, além de a questão estar
preclusa, porque decidida anteriormente, VANDA renunciou à proteção legal, tratando-se
de dívida por ela mesma contraída, nos termos da seguinte fundamentação:

Por fim, releva atentar ao que também ponderou a juíza singular: "Ainda
que assim não fosse, em que pese o imóvel residencial próprio ser
Documento eletrônico VDA52186910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:37:17
Código de Controle do Documento: 3d8cb6bf-92da-478c-ab52-839e2684865f

impenhorável, no caso presente a exceção prevista no inciso V do
artigo 3o da Lei n. 8.009/90: "Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em
qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou
de outra natureza, salvo se movido: [?] V - para execução de hipoteca
sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela
Isso porque
).
entidade familiar"
os executados renunciaram à
proteção legal ao ofertar em hipoteca o imóvel para garantia da
dívida exequenda. (Ev. 370 - R.11/3987). Ora, afastar a exceção
prevista em lei que admite a penhora da propriedade, ainda mais
quando não se trata de dívida de terceiro, mas sim débito da própria
parte interessada, acaba por estimular a inadimplência e gerar
(e-STJ, fl. 233 – sem destaques no
grave insegurança jurídica"
original).

Assim, da análise das razões do presente recurso, verifica-se que o referido
fundamento não foi impugnado, o que atrai a incidência da Súmula 283 do STF, por
analogia.
Confira-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA MERO DESPACHO.
AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. FUNDAMENTO SUFICIENTE
NÃO
ATACADO.

AGRAVO
INTERNO

SÚMULA
283/STF.
DESPROVIDO.
[...]
2. A manutenção de argumento que, por si só, sustenta o acórdão
recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo
a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal
Federal.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp 1.646.320/PR,
BELLIZZE, Terceira Turma, j. em
DJe
– sem
21/02/2022,
23/02/2022
destaque no original)

Dessa forma, não se pode conhecer do recurso quanto ao ponto.
Ademais, o
o, V, da
afasta a proteção ao bem de família
art. 3
Lei no 8.009/90
na hipótese em que o imóvel é oferecido em garantia real de hipoteca em dívida
contraída em benefício da entidade familiar.
Confira-se o precedente:

Direito civil e processual civil. Recurso especial submetido ao rito dos
recursos repetitivos. Bem de família. Execução de hipoteca.
Penhorabilidade. Recurso não provido.
Documento eletrônico VDA52186910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:37:17
Código de Controle do Documento: 3d8cb6bf-92da-478c-ab52-839e2684865f

[...]
Tese de julgamento: Para os fins do
do
fixam-se as
art. 1.036
CPC/2015,
seguintes teses relativamente ao Tema n. 1.261: I) a exceção à
impenhorabilidade do bem de família nos casos de execução de
hipoteca sobre o imóvel, oferecido como garantia real pelo casal ou
pela entidade familiar, prevista no
o, V, da
art. 3
Lei n. 8.009/1990,
restringe-se às hipóteses em que a dívida foi constituída em
: II) em relação ao ônus da prova, a) se o
benefício da entidade familiar
bem for dado em garantia real por um dos sócios de pessoa jurídica, é,
em regra, impenhorável, cabendo ao credor o ônus de comprovar que o
débito da pessoa jurídica se reverteu em benefício da entidade familiar; e
b) caso os únicos sócios da sociedade sejam os titulares do imóvel
hipotecado, a regra é da penhorabilidade do bem de família, competindo
aos proprietários demonstrar que o débito da pessoa jurídica não se
reverteu em benefício da entidade familiar.
[...]

(
relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
REsp n. 2.105.326/SP,
Segunda Seção, j. em
DJEN de
– sem destaque no
5/6/2025,
13/6/2025
original)

Assim, sob qualquer perspectiva, o recurso especial não teria condições de
prosperar.

Nessas condições,
ao agravo interno para reconsiderar a
DOU PROVIMENTO
decisão anterior e, em novo exame,
do agravo para
do
CONHECER
NÃO CONHECER
recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52186910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:37:17
Código de Controle do Documento: 3d8cb6bf-92da-478c-ab52-839e2684865f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.900.060 / SC
Número Registro: 2025/0116621-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00993007620078240023
10000220254999002
22330348420198260000
22453636020218260000
50190175420248240000 993007620078240023
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VANDA RAIACOVITCH
ADVOGADOS : DANIELLE PELICIOLI SARTORI LOPES TEIXEIRA - SC014914
PEDRO HENRIQUE FONTES FORNASARO - SC020736
AGRAVADO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS : LÚCIA PORTO NORONHA - SP078597
PEDRO DA SILVA PERFEITO - RJ184470
MARCELLA ALICE CACCAVO GRIBEL - RJ260866
INTERES.
: DIEB TANNURI NETO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA52419325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:53:27
Código de Controle do Documento: 11f1ae5b-9d56-49cd-ad74-7702180539db

AGRAVANTE : VANDA RAIACOVITCH
ADVOGADOS : DANIELLE PELICIOLI SARTORI LOPES TEIXEIRA - SC014914
PEDRO HENRIQUE FONTES FORNASARO - SC020736
AGRAVADO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS : LÚCIA PORTO NORONHA - SP078597
PEDRO DA SILVA PERFEITO - RJ184470
MARCELLA ALICE CACCAVO GRIBEL - RJ260866
INTERES.
: DIEB TANNURI NETO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
17/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52419325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:53:27
Código de Controle do Documento: 11f1ae5b-9d56-49cd-ad74-7702180539db